Tribunal: TJES
Processo: 0113674-38.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0113674-38.2011.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0113674-38.2011.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - ES27761
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VANDERLY LUIZ GOMES
contra a decisão de fls. 285/286, da lavra do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do CP).

A douta defesa apresenta quatro causas de pedir (fls. 293/295), requerendo: (i) a absolvição sumária, sob o argumento de que a conduta foi praticada em legítima defesa; (ii) a impronúncia, por ter sido a decisão de pronúncia contrária as provas produzidas nos autos; (iii) a desclassificação para o crime de homicídio privilegiado na modalidade tentada e, por fim, (iv) o decote das qualificadoras, porque não estão evidenciados nos autos.

Contrarrazões às fls. 301/304.

À fl. 306, a d. magistrada
a quo
manteve a decisão de pronúncia, em observância ao que determina o artigo 589, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 2896643), pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Por se tratar de recurso sem revisão,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (artigo 121,
caput
, c/c 14, II, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Após analisar os autos, observo que a materialidade do crime de tentativa de homicídio restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 33) e pelo laudo de lesões corporais (fl. 49).
Com relação aos indícios suficientes de autoria, verifico que podem ser evidenciados pelo depoimento da ex-companheira do acusado e atual companheira da vítima, Andreia Lacerda da Luz, que relatou, em juízo (fl. 243):

[...] o acusado entrou com o divórcio, tendo sido arbitrada a pensão alimentícia em favor dos filhos no processo de divórcio, sendo que o acusado não aceitou;
que o acusado então foi na casa da mãe da depoente e disse a depoente que era para ela "retirar a pensão", caso contrário o acusado a mataria; que naquele dia a depoente não saiu de casa com medo do acusado
; que nessa época a depoente já estava convivendo com a vítima WILLIAM;
que nesse mesmo dia da ameaça, o acusado foi até o ponto de ônibus e esfaqueou o seu companheiro WILLIAM; que a vítima contou a depoente que estava no ponto de ônibus esperando o ônibus descer, quando o acusado chegou por trás da vítima passou o braço pela frente e desferiu duas facadas no abdômen da vítima; que a vítima disse que o acusado chegou por trás e desferiu as facadas, sem nada falar
; que a MARCIA foi chamar a declarante para socorrer a vítima, entretanto, a genitora da declarante não deixou a declarante sair de casa devido as ameaças proferidas pelo acusado;
que então o pai da declarante foi até o local prestar socorro a vítima que a vítima foi hospitalizada, tendo ficada 03 dias internada no Hospital São Lucas
[...]
que depois que desferiu as duas facadas, o acusado saiu correndo, sendo que a vítima tentou correr atrás do acusado, entretanto não conseguiu, visto que perdia muito sangue; que o acusado esfaqueou seu esposo devido a pensão alimentícia que ele foi obrigado a pagar em favor dos filhos
; que depois disso o acusado não tentou mais contra a vida da vítima e também não ameaçou a depoente; que confirma as declarações as folhas 44/45 [...] – destaquei.

A tese acusatória é reforçada pela declaração da testemunha ocular dos fatos, Marcia Miana Rodrigues Coutinho, em juízo (fl. 244), na qual afirma:

[...] que no dia dos fatos, estava na sua barraca de lanche que fica na esquina do ponto de ônibus e de onde estava viu o acusado e a vítima conversando no ponto de ônibus; que não sabe dizer sobre o que conversavam;
que não viu o acusado e a vítima discutindo, apenas conversando; que a vítima e o acusado estavam conversando e a depoente estava atendendo na barraca; que momentos após, quando olhou novamente, já viu a vítima WILLIAM andando com a mão na barriga, sendo que então a depoente viu que a vítima estava ferida na barriga; que quando viu a vítima com a mão na barriga imaginou que o acusado e a vítima haviam brigado; que a vítima deu a volta na barraca da depoente, tendo caído próximo ao meio-fio; que quando viu que a vítima estava caída, correu para chamar ANDREIA, sua esposa, para socorrer a vítima
; [...] – destaquei.

Dito isso, observo que o conjunto probatório dos autos revela os indícios de autoria do crime de homicídio simples na modalidade tentada, ao passo em que a
tese de excludente de ilicitude por legítima defesa, apresentada como primeira causa de pedir, não restou inquestionavelmente demonstrada, eis que ausente a prova cabal de que o recorrente tenha sofrido a alegada prévia agressão.

Neste mesmo sentido:

[...] 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" [...] (TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 9.3.2022).

[...] 2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase. [...] (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito nº 0001067-47.2004.8.08.0006, Rel: Des.
WILLIAN SILVA
, Dje: 20.10.2021)

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no tocante a segunda causa de pedir, a qual requer a impronúncia do acusado sob o fundamento de que a decisão de pronúncia é contrária as provas produzidas nos autos, tendo em vista que, conforme acima exposto, a materialidade restou demonstrada através do

boletim de ocorrência (fl. 33) e pelo laudo de lesões corporais (fl. 49), e
as provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria do réu na participação na tentativa de homicídio.

Ressalto que, na fase de pronúncia, que configura mero juízo qualificado de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao juízo natural (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), o acolhimento da legítima defesa só pode ocorrer, quando a excludente se mostrar indene de dúvidas, razão porque o presente caso deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, para que este exerça sua competência constitucional de processar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Solução idêntica deve ser adotada em relação à terceira causa de pedir, consistente na tese de desclassificação para homicídio na sua forma privilegiada, pois em sede de cognição sumária não existem elementos suficientes a demonstrar que o acusado tenha agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, de modo que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva desclassificatória, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.

Neste sentido já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

[...] 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o afastamento do animus necandi nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital.
(
TJES
, Recurso em Sentido Estrito nº 0015564-65.2015.8.08.0011, Rel: Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, Dje 19.5.2021).

[...] 3. Quanto ao relevante valor moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, presentes as provas da materialidade e os indícios de autoria, compete ao Tribunal do Júri analisar a incidência da causa de diminuição expressa no art. 121, §1º, do Código Penal, que prevê a modalidade do homicídio privilegiado. [...] (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito nº 0007777-62.2015.8.08.0050, Rel.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 9.12.2020)

Assim, apresenta-se correta a decisão da juíza singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, deve ser observando os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Importante, ainda, destacar que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “in dubio pro societate” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença”
(
STJ,
AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 27.8.2021).
Destarte, a magistrada prolatora da decisão recorrida cumpriu a exigência legal do art. 413, § 1º, do CPP, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

Por fim, no tocante a quarta causa de pedir, referente ao decote das qualificadoras, verifica-se que a tese deve ser desconsiderada, tendo em vista que o réu foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples na modalidade tentada (artigo 121,
caput
c/c 14, II, do CP).
Med
iante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.
É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE -

IMPRONÚNCIA -

PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - SUPERADAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo a magistrada esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia.

2. Na fase de pronúncia, o acolhimento da legítima defesa só pode ocorrer quando a excludente se mostrar indene de dúvidas, o que não é o caso dos autos.

3. Por ter sido a materialidade demonstrada através do boletim de ocorrência e do laudo laudo de lesões corporais, bem como as provas testemunhais apontarem os indícios suficientes de autoria do réu na participação na tentativa de homicídio, não há o que se falar que a decisão de pronúncia foi contrária as provas produzidas nos autos.

4
. Diante da inexistência de indícios suficientes que atestem que o acusado tenha agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há o que se falar em desclassificação para homicídio na sua forma privilegiada.

5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “
in dubio pro societate
” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

6. A decisão recorrida cumpriu a exigência prevista no art. 413, § 1º, do CPP, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

7. Por ter sido o réu pronunciado
pela prática do crime de homicídio simples na modalidade tentada, resta superada a tese de decote das qualificadoras.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.